Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-66.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa. inocorrência. Causa de pedir já enfrentada pelo Juízo "a quo" em outro processo no qual foi decretada a revelia dos requeridos. Irrelevância no caso sub judice, tendo em vista que, a despeito da revelia, produziram provas na anterior demanda, tal qual na presente, com apoio nas quais as respectivas sentenças foram prolatadas. Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa. inocorrência. Causa de pedir já enfrentada pelo Juízo "a quo" em outro processo no qual foi decretada a revelia dos requeridos. Irrelevância no caso sub judice, tendo em vista que, a despeito da revelia, produziram provas na anterior demanda, tal qual na presente, com apoio nas quais as respectivas sentenças foram prolatadas. Ausência de nulidade do "decisum". Mérito. Prova documental comprobatória de que, durante o período em que um dos corréus exerceu a gerência administrativa da empresa autora foram efetuados repasses de valores ao filho e à esposa dele. Justificativa apresentada que, além de pouco crível, não foi demonstrada. Dever solidário dos correqueridos de indenizar a autora. Sentença mantida. improvido.